Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713172-81.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA BERNADETE ROZENDO DE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade de cédula de crédito bancário objeto de ação de execução. 2. A proibição ou a limitação de descontos por instituição financeira em contas bancárias administradas por ela própria equivale ao impedimento da prática de autotutela. 2.1. A proibição de autotutela não impede que seja exercida a pretensão ao crédito pela instituição financeira, por meio de ação de execução. 2.2. A função do sistema jurisdicional no Estado Democrático de Direito consiste justamente em conciliar o aparente antagonismo entre a autotutela e a tutela jurisdicional a uma dada pretensão. 2.3. É por essa razão que a proibição de descontos em conta bancária imposta à instituição financeira não a impede de exercer pretensão lastreada em título executivo. 3. O ajuizamento de ação, pelo devedor, para impugnar a obrigação prevista no título executivo, não impede o exercício da pretensão ao crédito pelo próprio titular, nos termos da regra prevista no art. 784, § 1o, do CPC. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, considerando a mora como requisito essencial para o reconhecimento da exigibilidade do título executivo ora em análise. Afirma que “o banco omitiu de forma maliciosa que o empréstimo não foi pago devido a decisão judicial no processo 0704220- 59.2022.8.07.0001, onde na decisão de foi deferida para que o banco parasse de descontar o empréstimo pelo excesso de consignação, restando claro assim ausência de mora por culpa do Executado. Assim o título deixa de ser exigível”. Pontua que o artigo 783 do CPC roga que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Narra que “a integralidade do débito não está sendo feito baseado na decisão do processo já mencionado a qual transitou em julgado, o que deixou de ser calculado pelo exequente, inclusive no corrente mês houve pagamento descontado parte da parcela acusada.” Aduz que o cerne da controvérsia está na exigibilidade da integralidade da dívida, diante da prolação de sentença em feito diverso, que limitou os descontos compulsórios de parcelas de mútuos realizados entre as partes nesse processo. Acrescenta que “Com isso não se quer dizer que o demandante não possa cobrar eventual débito oriundo do contrato discutido, em caso de eventual inadimplência da ré. De fato, poderá proceder o desconto de tantas prestações necessárias, no limite de 30% como determinado, até quitação total do empréstimo, por extensão decorrente do alongamento da dívida ante a limitação do valor da parcela. Entretanto, enquanto estiverem ocorrendo os pagamentos com a observância da limitação determinada no julgamento da ação principal, o banco não poderá exceder o percentual da parcela fixada”. Alega que os pedidos constantes nesta lide confrontam diretamente o decidido naquela e, assim, afrontam a segurança jurídica e a boa-fé processual e podem causar danos irreparáveis a recorrente. Pede, assim, seja reconhecida a ausência de mora e declarada a procedência dos pedidos da inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 783 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028